Tribunal: TJES
Processo: 5011456-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011456-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: S.P.M. PEREIRA EIRELI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DECLARAÇÃO DE LICITANTE VENCEDOR. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO A RESPEITO DA DATA E HORÁRIO EM QUE OCORRERÁ. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ITEM 18.1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2003/SEDU. PESSOA JURÍDICA LICITANTE QUE FOI COMUNICADA PREVIAMENTE POR EMAIL NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. APARENTE CIÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO QUESTIONADO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE INVALIDAR O ATO ADMINISTRATIVO.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

1)
Por ter optado por utilizar a via estreita do mandado de segurança na instância primeva, a empresa agravada somente terá preservada a tutela provisória concedida em seu favor quando os fatos que amparam a sua alegação quanto ao seu direito líquido e certo tiverem sido comprovados de forma incontestável, mediante a juntada de prova documental na própria exordial, visto que no trâmite do
mandamus
não há espaço para a produção probatória, ou seja, deve haver prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o risco de ineficácia da medida frente ao ato impugnado (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009).

2
)
A despeito de os atos administrativos gozarem dos atributos da presunção de legitimidade e de veracidade, esta presunção tem caráter relativo (
juris tantum
), podendo ser afastada por prova em contrário, razão pela qual estão sujeitos ao controle de legalidade que pode ser levado a efeito pelo Poder Judiciário, sem que isto importe em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), o que apenas ocorrerá caso haja incursão no juízo de conveniência e oportunidade que acarretou sua edição.

3
)
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório privilegia a transparência do certame e efetiva os postulados da igualdade, impessoalidade, publicidade, moralidade e probidade administrativa, já que a Administração Pública tem o dever de respeitar aquilo que foi estabelecido pelo diploma editalício, não podendo, de forma alguma, esquivar-se das regras preliminarmente definidas, em consonância com o disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição da República, e nos arts. 3º e 41, ambos da Lei nº 8.666/93 (reproduzido no art. 5º da Lei nº 14.133/2021).

4
)
Na hipótese, ao menos na fase de cognição sumária em que se encontra o
mandamus
originário, afere-se que a empresa impetrante não instruiu a exordial com a prova pré-constituída que a pregoeira responsável pelo Lote 05, do Pregão Eletrônico nº 007/2023, deflagrado pela Secretaria Estadual de Educação, não teria oportunizado aos licitantes o prazo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência para questionar a futura declaração do vencedor do certame, conforme assegurado pelo item 18.1 do Edital, tornando inviável, ao menos por ora, a intervenção do Poder Judiciário por meio daquela célere via eleita.

5
)

Muito embora a empresa impetrante agravada tenha instruído o
mandamus
originário com imagem do
“chat”
no qual a pregoeira se comunicou com os licitantes participantes do Pregão Eletrônico 007/2023, Lote 005, a qual induziu o juízo
a quo
a concluir, num exame sumário, que a comunicação aos licitantes a respeito da declaração do vencedor daquele certame ocorreu no mesmo dia, sem observar a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas exigida pelo instrumento convocatório, as informações prestadas pela pregoeira e pela Comissão Permanente de Licitação da SEDU indicam que os licitantes foram comunicados por e-mail a respeito daquele fato 03 (três) dias antes de declarar a empresa vencedora daquele certame, demonstrando que, aparentemente, a regra insculpida no item 18.1 do Edital foi devidamente respeitada,
até mesmo porque o item 12.1.4 do mesmo instrumento convocatório é claro ao atribuir aos licitantes a obrigação de manter o endereço eletrônico cadastrado atualizado e acompanhar as operações do sistema no qual ocorre o procedimento licitatório (SIGA).

6)

Ainda que o instrumento convocatório exigisse outras formas de comunicação dos licitantes, como a empresa agravada foi devidamente comunicada do dia em que seria declarado o vencedor do certame com antecedência razoável por uma das vias eleitas pelo edital, verifica-se que não haveria razão para declarar a ilegalidade do ato administrativo, pois os princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, teriam sido atendidos, considerando que a licitante recorrida teve a oportunidade de se insurgir antecipadamente frente a pregoeira.

7
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 29329104) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
S. P. M. Pereira EIRELI
(nº
5024677-35.2023.8.08.0024
) em face de ato dito coator praticado pelo
Pregoeiro da Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo
, deferiu o pedido liminar de tutela provisória, a fim de determinar a suspensão do ato administrativo que
declarou como vencedora do Pregão Eletrônico nº 007/2023, Lote 005, a empresa MS
Comércio Ltda-ME
e todos atos posteriores do certame constantes da ata, devendo a autoridade coatora, em atendimento ao item 18.1 do Edital, informar no sistema data e hora para anúncio da declaração do vencedor do certame, com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Depreende-se dos autos que durante a fase competitiva do Pregão Eletrônico nº 007/2023 publicado pela Secretaria Estadual de Educação, que contém 06 (seis) lotes, cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição de cadeiras e longarinas, objetivando aparelhamento das escolas da Rede Estadual de Ensino, SEDU Central e as Unidades Administrativas, a empresa impetrante (S. P. M. Pereira Eireli), ora agravada, foi classificada provisoriamente em primeiro lugar para o Lote 05 (cinco).

Todavia, após 03 (três) diligências realizadas, o setor requisitante do objeto da licitação recomendou a reprovação da empresa impetrante, uma vez que as especificações da sua proposta não atenderiam as exigências do edital (ID 30055746), de forma que a pregoeira inabilitou a referida pessoa jurídica e, consequentemente, convocou a empresa MS Comércio Ltda-ME, que estava no segundo lugar.

Após a habilitação da pessoa jurídica MS Comércio Ltda-ME, esta foi declarada vencedora daquele lote do certame pela pregoeira em 29/05/2023, com a posterior publicação deste resultado no Diário Oficial do Estado em 01º/06/2023. Inconformada, a empresa S. P. M. Pereira Eireli impetrou mandado de segurança perante a instância primeva postulando a declaração de ilegalidade do referido ato administrativo, asseverando que a pregoeira, autoridade indicada coatora, não teria observado o item 18.1 do Edital, na medida em que não teria cientificado a impetrante, com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, a respeito do anúncio da declaração de vencedor do certame, impossibilitando que esta exercesse seu direito de recorrer, afrontando os postulados constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Por considerar que a pregoeira inobservou disposição expressa prevista no edital, uma vez que declarou a segunda colocada vencedora do certame
“
sem antes comunicar aos licitantes, com no mínimo vinte e quatro horas de antecedência, por meio do sistema no qual a licitação foi realizada e por e-mail, data e hora em que declararia o vencedor do certame”
, o juízo
a quo
deferiu liminarmente a tutela provisória postulada no
mandamus
originários, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado do Espírito Santo.

Em cognição sumária, foi proferida decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada, ante a probabilidade do provimento deste agravo de instrumento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o procedimento adotado pela pregoeira teria violado os preceitos constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade, ao declarar licitante vencedor do certame sem antes, supostamente, oportunizar aos demais licitantes o direito de recorrer, na forma estabelecida no instrumento convocatório.

Por ter optado por utilizar a via estreita do mandado de segurança na instância primeva, a empresa agravada somente terá preservada a tutela provisória concedida em seu favor quando os fatos que amparam a sua alegação quanto ao seu direito líquido e certo tiverem sido comprovados de forma incontestável,
mediante a juntada de prova documental na própria exordial
, visto que no trâmite do
mandamus
não há espaço para a produção probatória, ou seja, deve haver prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o risco de ineficácia da medida frente ao ato impugnado (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente orientado que
“O mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido.”
(AgInt no RMS n. 64.688/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022, STJ).

A utilização da via mandamental, portanto, pressupõe um ato coator praticado por autoridade administrativa, violador de direito subjetivo da parte impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, o que deve ser comprovado por meio de prova pré-constituída anexada à exordial. O que justifica o
mandamus
é a existência de ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que afronte direito passível de ser comprovado de plano pela impetrante. Se demandar esforço que escape a prova documental juntada pelo impetrante na inicial não está em ordem a ser defendido na via do mandado de segurança.

Partindo dessa premissa, competia à empresa impetrante agravada instruir a exordial do mandado de segurança impetrado na origem com a prova pré-constituída que a pregoeira responsável pelo Lote 05, do Pregão Eletrônico nº 007/2023, deflagrado pela Secretaria Estadual de Educação, não teria oportunizado aos licitantes o prazo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência para questionar a futura declaração do vencedor do certame, conforme assegurado pelo item 18.1 do Edital, no escopo de legitimar a intervenção do Poder Judiciário por meio daquela célere via eleita.

Isto porque, a despeito de os atos administrativos gozarem dos atributos da presunção de legitimidade e de veracidade, esta
presunção tem caráter relativo (
juris tantum
)
, podendo ser afastada por prova em contrário, razão pela qual estão sujeitos ao controle de legalidade que pode ser levado a efeito pelo Poder Judiciário, sem que isto importe em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), o que apenas ocorrerá caso haja incursão no juízo de conveniência e oportunidade que acarretou sua edição.

Dessa forma, a probabilidade do direito líquido e certo da empresa impetrante agravada somente será aferível, caso tenha demonstrado, de plano, que a pregoeira, autoridade indicada coatora, inobservou a regra constante no item 18.1 do Edital, que representa a lei interna da licitação, cuja finalidade é estabelecer regras que garantam a segurança daquele procedimento tanto para a Administração Pública quanto para os potenciais licitantes.

O instrumento convocatório da licitação é o documento que concentra todas as regras destinadas a regular o processo licitatório e posterior contratação pública, tornando-as públicas para os particulares interessados em participar do certame, de forma que a Administração Pública passa a estar submetida e vinculada a elas.

Emerge daí o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que privilegia a transparência do certame e efetiva os postulados da igualdade, impessoalidade, publicidade, moralidade e probidade administrativa, já que a Administração Pública tem o dever de respeitar aquilo que foi estabelecido pelo diploma editalício, não podendo, de forma alguma, esquivar-se das regras preliminarmente definidas, em consonância com o disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição da República
1
, e nos arts. 3º e 41, ambos da Lei nº 8.666/93
2
(reproduzido no art. 5º da Lei nº 14.133/2021).

O que se almeja é, nos dizeres do eminente Celso Antônio,
“impedir que a licitação seja decidida sob o influxo do subjetivismo, de sentimentos, impressões ou propósitos pessoais dos membros da comissão julgadora”
(Celso Antônio, 1998, p. 338). Agasalhando este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Esta Corte Superior possui entendimento de que não pode a administração pública descumprir as normas legais, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 41 da Lei n. 8.666/1993”
(AgInt no REsp n. 1.620.661/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017, STJ).

Portanto, a Administração e os interessados em participar da licitação têm o dever de respeitar o que ficou consignado no edital. Na hipótese, o item 18.1 do Edital, assegura que,
“
No mínimo, com vinte e quatro horas de antecedência, o Pregoeiro deverá comunicar aos licitantes, por meio do sistema no qual a licitação foi realizada e por e-mail, data e hora em que declarará o vencedor do certame”
.

Muito embora a empresa impetrante agravada tenha instruído o
mandamus
originário com imagem do
“chat”
no qual a pregoeira se comunicou com os licitantes participantes do Pregão Eletrônico 007/2023, Lote 005, a qual induziu o juízo
a quo
a concluir, num exame sumário, que a comunicação aos licitantes a respeito da declaração do vencedor daquele certame ocorreu no mesmo dia, sem observar a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas exigida pelo instrumento convocatório
(ID 30922346)
,
as informações prestadas pela pregoeira e pela Comissão Permanente de Licitação da SEDU indicam que os licitantes foram comunicados por e-mail a respeito daquele fato 03 (três) dias antes de declarar a empresa vencedora daquele certame
(ID’
s
30055745
e 30056331
), demonstrando que, aparentemente, a regra insculpida no item 18.1 do Edital foi devidamente respeitada,
até mesmo porque o item 12.1.4 do mesmo instrumento convocatório
3
é claro ao atribuir aos licitantes a obrigação de manter o endereço eletrônico cadastrado atualizado e acompanhar as operações do sistema no qual ocorre o procedimento licitatório (SIGA).

De acordo com a informação prestada pela autoridade coatora, que foi devidamente acompanhada da documentação comprobatória, “o Relatório de
Fornecedores Notificados (peça #304), gerado pelo Sistema SIGA com o demonstrativo da comunicação feita pelo sistema no dia 26/05/2023 às 11:35:40 (sexta-feira), para a declaração de vencedor no dia 29/05/2023, às 14:00h (segunda-feira), consta no ANEXO II. Ou seja, neste caso a empresa SPM PEREIRA LTDA foi notificada com 74 (setenta e quatro) horas de antecedência da declaração de vencedor pelo Sistema, peças #296 e #304 do Processo nº. 2022-2RM91”, de modo que
“em 26/05/2023 todos os licitantes participantes do pregão em questão – Lote 05, foram notificados, através do Sistema SIGA, como pode-se verificar às peças #296 e #304, a informação de que no dia 29/05/2023 às 14:00h seria declarada vencedora a empresa MS Comércio Ltda, ou seja, todos os licitantes que participaram do referido lote, foram notificados, conforme prevê o item 18.1 do Edital, sendo assim, não houve ilegalidade por parte da CPL-2”

(ID 30055745)
.

Em parecer exarado pela Procuradoria do Estado durante o procedimento licitatório consta, ainda, informação prestada pela Comissão de Licitação indicando que um dos prepostos da empresa impetrante agravada confirmou ter recebido o mencionado e-mail do comunicado de declaração do vencedor do Lote 005, do Edital nº 007/2023, entretanto sua equipe de licitação estaria atenta exclusivamente ao
“chat”
, e não ao e-mail (ID 30056705).

Constata-se, assim, que a seletividade dos elementos probatórios acostados aos autos do
mandamus
originário fez com que o juízo
a quo
, aparentemente, concluísse de forma precipitada a respeito dos fatos, pois as informações e provas apresentadas pela autoridade coatora descortinam, ao menos
nesta fase de cognição sumária em que se encontra o
writ
, que a empresa impetrante agravada foi devidamente notificada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas acerca da declaração do vencedor daquele certame por intermédio de seu endereço eletrônico, de maneira que, aparentemente, não houve afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, considerando que o item 18.1 do Edital teria sido observado pela pregoeira,
denotando a probabilidade de provimento deste recurso.

Ainda que o instrumento convocatório exigisse outras formas de comunicação dos licitantes, como a empresa agravada foi devidamente comunicada do dia em que seria declarado o vencedor do certame com antecedência razoável por uma das vias eleitas pelo edital, verifica-se que não haveria razão para declarar a ilegalidade do ato administrativo, pois os princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, teriam sido atendidos, considerando que a licitante recorrida teve a oportunidade de se insurgir antecipadamente frente a pregoeira.

Noutro giro, também vislumbro risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação com a manutenção da decisão objurgada (
periculum in mora
), na medida em que foi determinada a suspensão do ato administrativo que declarou como vencedora do Pregão Eletrônico nº 007/2023, Lote 005, a empresa MS Comércio Ltda-ME e todos os atos posteriores do certame, o que já foi providenciado pelo Estado agravante (ID 30922346), de forma que o prosseguimento do referido pregão encontra-se paralisado, impedindo que o ente estatal adquira cadeiras e longarinas para aparelhar as escolas da Rede Estadual de Ensino, SEDU Central e as Unidades Administrativas.

A interrupção do fornecimento de material fundamental para a continuidade do serviço público de educação dependeria da comprovação manifesta de ilegalidade durante o procedimento licitatório, especialmente por ter sido escolhida a via mandamental, o que, ao menos nesta fase embrionária do
writ
originário, não é possível aferir, na medida em que a licitante agravada teve a oportunidade de impugnar o ato administrativo que foi contrário aos seus interesses.

Por tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe
d
ar
provimento
, a fim de revogar a decisão objurgada
que deferiu a tutela provisória no
mandamus
originário
.

É como voto.

1
Art. 37. (...). XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

2
Art. 3
o
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

3
12.1.4 – acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, bem como manter endereço atualizado de correio eletrônico, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho o Voto de Relatoria.